Tribunal: TJSP
Processo: 2068669-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais – Inexistência de

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar, formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19 – Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para aferição da procedência ou não do reclamo, providência que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais – Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente JOÃO VITOR SILVA PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
23847 CFF/D
Habeas Corpus:
2068669-76.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
DEECRIM UR4
Processo:
0004093-58.2015.8.26.0041
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
João Vitor Silva Porto
Habeas Corpus
Execução
Pedido de prisão
domiciliar, formulado com base na eclosão da
pandemia de Covid-19 Pleito que demanda análise
de
circunstâncias
fáticas
para
aferição
da
procedência ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas
corpus
Decisão, ademais, que se encontra
devidamente
fundamentada
na
ausência
dos
requisitos legais
Inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de
poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na
decisão impugnada
Precedentes
Alegação de
constrangimento ilegal não demonstrada Ordem
denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão do indeferimento do pedido formulado no Juízo das
Execuções Criminais.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, ressaltando a pandemia de Covid-19, postula a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
ordem para “...reconhecer o direito de se determinar a substituição da
pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar...” (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido e as
informações judiciais dispensadas (fls. 121/123).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
132/137).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos evidenciam que o pedido de
prisão domiciliar, submetido ao crivo do Juízo das Execuções, não restou
deferido (fls. 112/113).
A aspiração deduzida é a de reforma de
decisão proferida no curso da execução da pena, visando a continuidade
do respectivo cumprimento em regime domiciliar, o que, em tese, por
demandar exame exauriente dos autos de origem, é de todo vedado na
estreita via do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui respaldo jurisprudencial:
"Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de
progressão ao regime aberto. Pedido indeferido pelo Juízo
das Execuções, com base na falta de requisito subjetivo.
Matéria a ser analisada por meio de recurso próprio.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(TJSP, 5a Câmara Criminal, HC no 2245702-87.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Damião Cogan, DJ 27.11.2019)
“Execução Penal. Progressão de regime prisional. Alegação
de demora na apreciação do pedido de progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
Concessão de benefícios em sede de execução penal que exige
incursão aprofundada no campo fático probatório, o que é
inviável no âmbito restrito e sumário do remédio heroico,
que também não se presta a agilizar o andamento de
incidentes que estejam tramitando perante o MM. Juízo das
Execuções, sob pena de supressão de instância. Writ não
conhecido”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058059-49.2020.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
03.04.2020)
Ademais, não é preciso lembrar que o
inconformismo com as decisões do Juízo das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público
nas respectivas contrarrazões
vez que, como é cedido, na ação
constitucional de habeas corpus o Ministério Público não funciona como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no 12.248/GO, Rel.
Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min. Costa Lima; 5a
Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma, HC no
1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).
O caso seria, pois, de incognoscibilidade,
mas, de outro lado, não custa destacar que a respeitável decisão
impugnada se encontra suficientemente fundamentada, de maneira
detalhada, inclusive, dela se podendo extrair as razões de convencimento
que levaram à conclusão adotada, convergidas para a ausência dos
requisitos legais para o acolhimento da pretensão defensiva (fls.
112/113).
Insta redarguir que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação, antecipação de progressão ou
na admissão automática do paciente em regime de prisão domiciliar,
notadamente porque inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária
para que se proceda à soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de
que pertença a grupo de risco, (c) documentação médica apontando a
necessidade atual de assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração
de que há risco efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o
suportado pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
comprovação de que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que,
fora do sistema, não haverá ameaça de violação das recomendações de
isolamento e/ou distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de
evidenciação de que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento, em caso de eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-
Cov-2), em observância, inclusive, à regra jurídica expressamente disposta
no artigo 41, inciso VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo
5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Execução Pedido de prisão domiciliar,
formulado com base na eclosão da pandemia de Covid-19
Pleito que demanda análise de circunstâncias fáticas para
aferição da procedência ou não do reclamo, providência que
não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus
Decisão, ademais, que se encontra devidamente fundamentada na ausência dos requisitos legais

Inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade,
evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito
teratológico
na
decisão
impugnada

Alegação
de
constrangimento
ilegal
não
demonstrada

Ordem
denegada”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
HC
no
2058154-79.2020.8.26.0000, DJ 16.04.2020, v.u.)
Assim, ausentes manifesta nulidade,
flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2068669-76.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
teratológico, inarredável conhecer do pedido e assentar a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)